Tribunal: TJDFT
Processo: 0724677-49.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
De modo a garantir o contraditório, bem como evitar futuras nulidades processuais, intimem-se os embargados/apelados CARLOS MACHADO CUNHA CHAUL e PLATINUM CONSTRUTORA E INCORPORADORA - EIRELI – ME para que, no derradeiro prazo de 15 (quinze) dias, apresentem contrarrazões à apelação interposta pelo embargante/apelante GERMANO ARRAIS NOGUEIRA (ID 36899115). Após, à Secretaria da Terceira Turma Cível para que proceda as anotações de estilo, a fim de que todas as intimações referentes ao embargante/apelante GERMANO ARRAIS NOGUEIRA sejam realizadas em nome dos procuradores Dr. MARCELO DE SOUZA BRITO, OAB/DF 26.254 e Dr. FRANCISCO RIBEIRO FILHO, OAB/DF 56.184, ambos com endereço profissional no SIG, Quadra 1, Ed. Barão do Rio Branco, Sala 123, 1o Andar, Brasília – DF, CEP: 70.610-410, conforme postulado ao ID 36899115 – pág. 15. Publique-se. Intimem-se.